Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-36.1996.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004365-36.1996.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (AGRAVANTE), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONGELAMENTO DE PREÇOS - PLANO CRUZADO (DECRETOS-LEIS N. 2.283 E N. 2.284, AMBOS DE 1986) – NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – PARADIGMA RE 609.448 RG/MT (TEMA 268) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão do reajuste das tarifas de energia elétrica durante o congelamento de preços, quando vigente o denominado Plano Cruzado (Decretos-Leis n. 2.283 e n. 2.284, ambos de 1986), tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRF S.A., com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 268 (id 174820650).

A Agravante alega, em síntese, que
“o ponto nodal do presente Recurso Extraordinário é fazer valer importantes princípios constitucionais insculpidos nos artigos 5º, LV, e 37, § 6º, da CF/88, especificamente para a garantia ao pleno direito à restituição de valores pagos à maior a agências concessionárias públicas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em decorrência da utilização de valor tarifário indevidamente majorado no período de congelamento de preços como base de cálculo para futuras majorações das tarifas subsequentes – ocasionando um ‘efeito cascata’.”.

Aduz que
“esta questão ultrapassa o interesse das partes no presente caso, uma vez que todo contribuinte enquadrado em situação similar pode sofrer a mesma violação de direito. Assim, ao contrário do que concluiu a r. decisão agravada,
data maxima venia
, a matéria objeto do Recurso Extraordinário é de repercussão geral, eis que se trata de questão relacionada à restituição de valores pagos à maior devido à aumentos comprovadamente indevidos, mostrando-se, portanto, matéria de extrema importância para toda sociedade brasileira”.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 177627166).

Contrarrazões no id 180665180.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à pretensão de devolução das tarifas de energia elétrica estabelecidas pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86, porquanto decorrentes de majoração ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado ‘Plano Cruzado’.

A Agravante alega, em síntese, que
“o ponto nodal do presente Recurso Extraordinário é fazer valer importantes princípios constitucionais insculpidos nos artigos 5º, LV, e 37, § 6º, da CF/88, especificamente para a garantia ao pleno direito à restituição de valores pagos à maior a agências concessionárias públicas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em decorrência da utilização de valor tarifário indevidamente majorado no período de congelamento de preços como base de cálculo para futuras majorações das tarifas subsequentes – ocasionando um ‘efeito cascata’.”.

Aduz que
“esta questão ultrapassa o interesse das partes no presente caso, uma vez que todo contribuinte enquadrado em situação similar pode sofrer a mesma violação de direito”.

Ressalta que
“ao contrário do que concluiu a r. decisão agravada,
data maxima venia
, a matéria objeto do Recurso Extraordinário é de repercussão geral, eis que se trata de questão relacionada à restituição de valores pagos à maior devido à aumentos comprovadamente indevidos, mostrando-se, portanto, matéria de extrema importância para toda sociedade brasileira”.

Constou da decisão ora agravada que
“no julgamento do Leading Case ARE 609.448 RG/MT (Tema 268) o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ‘A questão do reajuste das tarifas de energia elétrica durante o congelamento de preços, quando vigente o denominado Plano Cruzado (Decretos-Leis n. 2.283 e n. 2.284, ambos de 1986), tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (g.n.)”

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.283/86 E 2.284/86. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 2. O STF assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca das majorações de tarifas de energia elétrica durante o período de congelamento de preços denominado Plano Cruzado (RE 609.448, Relª. Minª. Ellen Gracie – Tema 268). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1081589 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163

DIVULG 10-08-2018

PUBLIC 13-08-2018)

Nesse contexto, não há falar em distinção no presente caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023